Tribunal: STF
Processo: RE 318304
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALIDADE
CONSTITUCIONAL DO DECRETO-LEI Nº 1.422/75 E DA LEI Nº 9.424/96 -
EXIGIBILIDADE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - LEGITIMIDADE - DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL
FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em tema de
contribuição pertinente ao salário-educação, pronunciou-se pela
legitimidade constitucional de sua incidência, seja com fundamento no
Decreto-lei nº 1422/75, cujo artigo 1º, § 2º, teve a sua
constitucionalidade confirmada (RE 290.079-SC, Rel. Min. ILMAR
GALVÃO) - preservando-se, desse modo, a validade jurídica do
Decreto nº 76.923/75 (que majorou a alíquota de 1,4% para 2,5%) e do
Decreto nº 87.043/82 (que manteve a alíquota de 2,5%) -, seja com
suporte na Lei nº 9.424/96, cuja compatibilidade com o texto da
Constituição da República foi expressamente reconhecida por esta
Corte (ADC 3-DF, Rel. Min. NELSON JOBIM - RE 272.872-RS, Rel. Min.
ILMAR GALVÃO).
- Os precedentes em questão, ao proclamarem a
plena validade constitucional do Decreto-lei nº 1.422/75 e da
Lei  nº  9.424/96, legitimaram a exigibilidade da contribuição
especial pertinente ao salário-educação, sem qualquer solução de
continuidade, durante o período de tempo abrangido, sucessivamente,
pela vigência de cada um desses diplomas legislativos.